Tribunal: TJBA
Processo: 8007147-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007147-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANNELISE GUIZZO COUTO CORREA

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS.
PRESCRIÇÃO DIRETA. INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO DOS DEVEDORES
SOLIDÁRIOS. ART. 12 DA
LEI N.º 5.474/1968. ART. 176, § 1º DO CC/1916.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8007147-52.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
ANNELISE GUIZZO COUTO CORREA
e Agravada
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator